Tribunal: TJDFT
Processo: 0004339-08.2015.8.07.0001
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-12
Data de publicação: 2023-07-27

Ementa:
PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. SUSPENSÃO DO PROCESSO POR UM ANO. ART. 921, III, DO CPC. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. PRESENÇA. INADIMPLEMENTO DE OBRIGAÇÃO FUNDADA EM CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. PRAZO PRESCRICIONAL DA PRETENSÃO EXECUTIVA. TRIENAL. INEXISTÊNCIA DE CAUSA SUSPENSIVA OU INTERRUPTIVA. TRANSCURSO DO LAPSO PRESCRICIONAL. OCORRÊNCIA. EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO. POSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Transcorrido o prazo de suspensão processual de 1 (um) ano, nos termos do art. 921, III e §§1o, 2o e 4o, do CPC, sem que o exequente tenha promovido diligência apta a obter a satisfação da pretensão executiva, inicia-se a contagem do prazo prescricional intercorrente.

2. A contagem do prazo de prescrição intercorrente utiliza-se o entendimento consagrado na Súmula 150 do STF: “Prescreve a execução no mesmo prazo de prescrição da ação”. Nesse sentido, o Enunciado no 196 do FPPC: “O prazo da prescrição intercorrente é o mesmo da ação”.

3. O artigo 921, III, e §1o, do CPC prevê a suspensão da execução pelo prazo de 1 (um) ano quando o executado não possuir bens penhoráveis, período durante o qual ficará suspenso também o prazo prescricional. Decorrido o prazo de suspensão da execução, sem manifestação do exequente, inicia-se automaticamente o decurso do prazo da prescrição intercorrente (Enunciado no 195 do FPPC), que, no caso da cédula de crédito bancário, é de 3 (três) anos, nos termos previstos nos arts. 70 c/c 77, ambos da Lei Uniforme, combinado com o art. 44 da Lei 10.931/2004.

4. No particular, a decisão que determinou a suspensão do feito foi proferida em setembro de 2017. Assim, a prescrição intercorrente da pretensão executória teve início apenas em novembro de 2018, de modo que o transcurso do prazo se deu em novembro de 2021, o que torna incensurável a sentença recorrida.

5. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.